Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705047-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENDA LAYS MENDONCA DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SEEDF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BRENDA LAYS MENDONÇA DO NASCIMENTO contra suposto ato ilegal imputado à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) aprovada em 17o lugar no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública do DF; 2) em 26/01/2023, a impetrante se dirigiu até a sessão pública para nova escolha das vagas e escolheu a vaga de no 235899, a qual estava listada na posição 424 e indicava que seria vaga do CED AGUAS DO CERRADO, atividades, 2o período C, turno matutino; 3) ao se dirigir até a escola supracitada, teve a notícia de que a vaga simplesmente não existe e foi listada por erro da SEEDF, o que obviamente a impossibilitou de assumi-la; 4) retornando até o local onde ainda ocorria a sessão pública, buscou seu direito de escolher a locação conforme a sua classificação, mas foi informada que teria que escolher entre as vagas existentes naquele momento, após o erro da SEEDF; 5) entre a impetrante escolher a vaga erroneamente listada, se dirigir até a escola escolhida, ter a notícia da inexistência da vaga e retornar até o local da sessão pública se passou mais de 01 (uma) hora, havendo inúmeras escolhas de vagas nesse ínterim de pessoas que passaram em colocações piores que a sua; 6) a SEEDF deveria ter restabelecido o amplo espectro de vagas que a impetrante teria disponível caso a vaga inexistente nunca tivesse sido listada; 7) apesar de não existir garantia de trabalho para nenhuma vaga temporária, é evidente que ao escolher primeiro, aqueles que passaram nas melhores colocações como a impetrante possuem vantagem ao escolher vagas com menor probabilidade de serem preenchidas por servidores efetivos; 8) estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar para assegurar-lhe o direito de escolha de sua vaga de trabalho, entre todas as disponíveis conforme sua colocação no processo seletivo; 9) no mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Preparo devidamente recolhido (ID. 43544112). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança para que seja assegurando à impetrante o direito de escolha de sua vaga de trabalho, entre todas as disponíveis conforme a sua colocação no processo seletivo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Compulsando os autos, extrai-se que a impetrante foi aprovada em 17o lugar no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do distrito federal Edital no 27, de 22 de setembro de 2021. A impetrante alega que foi prejudicada na escolha da vaga, pois, após escolher vaga inexistente por suposto erro da administração pública, perdeu a chance de optar por vagas melhores que estavam disponíveis conforme a ordem da sua classificação no processo seletivo. A impetrante não apontou quais dispositivos do edital lhe garantiriam a preferência da escolha da lotação. Tampouco demonstrou prejuízos efetivos por ter que escolher dentre as vagas remanescentes após o suposto erro da administração pública. Nesse ponto, merece destaque a contradição entre as alegações da impetrante de que “escolheu outra vaga dentre aquelas disponíveis naquele momento por puro medo de ficar sem vaga alguma”, e de que “uma vez que ao ficar sem trabalho a pessoa com contrato temporário também não recebe salário, comprometendo o sustento da impetrante e de sua família como um todo”. Portanto, em análise preliminar, não está demonstrado, de forma cabal, o direito líquido e certo da impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Notifique-se a apontada autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 15:51:32. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador